Tribunal: STJ
Processo: 0393627-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042422 - ES(2025/0393627-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RODRIGO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO
VERIFICADO. RÉU PRESO HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES SEM
O
INÍCIO
DA
INSTRUÇÃO.
FIXAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. No caso, o agravado, que é primário, esteve preso por
aproximadamente 2 anos e 6 meses. A denúncia foi oferecida em
e recebida apenas em
ocasião em que se
22/6/2023
3/8/2023,
determinou a citação pessoal, concretizada somente em
ou
12/11/2024,
seja, após mais de 1 ano e 3 meses da determinação judicial, embora o
réu estivesse sob a custódia do Estado desde
(e não em local
5/6/2023
incerto). Ainda não ocorreu nem sequer a primeira audiência de
instrução e não há previsão concreta de encerramento do feito.
3. Os motivos trazidos pelo Juízo de origem para justificar o
prolongamento da instrução, como a transição entre sistemas, a
Documento eletrônico VDA56528924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1bbc70ee-ccf8-4f0c-bd3f-21e54e5151fc

acumulação de competências e o elevado número de processos não
isentam os órgãos estatais de prezar pela regularidade na tramitação dos
feitos criminais e de velar pelo transcurso razoável de prazos,
especialmente se há réu preso preventivamente.
4. A partir do quadro processual, verifica-se que existe uma morosidade
sistêmica do Poder Judiciário que certamente ampara a tese de
ilegalidade da custódia. Ressalte-se que a ação penal visa apurar a
prática de apenas um crime, com apenas um réu, de modo que não é
possível constatar nenhuma complexidade apta a justificar o
prolongamento da instrução.
5. Embora as instâncias ordinárias mencionem a gravidade da conduta
em tese cometida pelo acusado, deve-se destacar que o paciente é
primário e que a demora injustificada do início da instrução evidencia
ser adequada e suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas
diversas.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1bbc70ee-ccf8-4f0c-bd3f-21e54e5151fc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042422 - ES(2025/0393627-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RODRIGO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO
VERIFICADO. RÉU PRESO HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES SEM
O
INÍCIO
DA
INSTRUÇÃO.
FIXAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. No caso, o agravado, que é primário, esteve preso por
aproximadamente 2 anos e 6 meses. A denúncia foi oferecida em
e recebida apenas em
ocasião em que se
22/6/2023
3/8/2023,
determinou a citação pessoal, concretizada somente em
ou
12/11/2024,
seja, após mais de 1 ano e 3 meses da determinação judicial, embora o
réu estivesse sob a custódia do Estado desde
(e não em local
5/6/2023
incerto). Ainda não ocorreu nem sequer a primeira audiência de
instrução e não há previsão concreta de encerramento do feito.
3. Os motivos trazidos pelo Juízo de origem para justificar o
prolongamento da instrução, como a transição entre sistemas, a
Documento eletrônico VDA56296533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: f4767c9e-0f7a-47e0-97be-76d3a994435d

acumulação de competências e o elevado número de processos não
isentam os órgãos estatais de prezar pela regularidade na tramitação dos
feitos criminais e de velar pelo transcurso razoável de prazos,
especialmente se há réu preso preventivamente.
4. A partir do quadro processual, verifica-se que existe uma morosidade
sistêmica do Poder Judiciário que certamente ampara a tese de
ilegalidade da custódia. Ressalte-se que a ação penal visa apurar a
prática de apenas um crime, com apenas um réu, de modo que não é
possível constatar nenhuma complexidade apta a justificar o
prolongamento da instrução.
5. Embora as instâncias ordinárias mencionem a gravidade da conduta
em tese cometida pelo acusado, deve-se destacar que o paciente é
primário e que a demora injustificada do início da instrução evidencia
ser adequada e suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas
diversas.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
O
interpõe agravo regimental
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática em que concedi a ordem de habeas corpus a Rodrigo
Alves dos Santos, a fim de reconhecer o excesso de prazo na prisão do paciente.
Na ocasião, fixei cautelares alternativas, em virtude da gravidade das condutas
imputadas ao réu.
O agravante afirma que "o tempo de custódia cautelar do paciente,
embora dilatado, encontra justificativa na própria natureza do procedimento a que
responde, não se tratando de desídia injustificada, mas sim do trâmite necessário
para garantir um julgamento justo e seguro perante o Conselho de Sentença" (fl.
380).
Sustenta que as medidas cautelares estabelecidas são insuficientes no
caso concreto, em virtude do
empregado no crime e
modus operandi
da periculosidade do réu.
Documento eletrônico VDA56296533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: f4767c9e-0f7a-47e0-97be-76d3a994435d

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consta dos autos que o ora agravado foi preso preventivamente em
pela suposta prática de homicídio qualificado. Às fls. 350-357, concedi a

5/6/2023
ordem ao paciente, a fim de reconhecer excesso de prazo para a conclusão do feito.
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Excesso de prazo e duração razoável do processo
A Constituição da República é assertiva ao conferir a todos o direito ao
julgamento em prazo razoável (art. 5o, inc. LXXVIII), o qual se torna ainda mais
premente quando o acusado responde ao processo privado de sua liberdade.
A despeito de não haver previsão específica no ordenamento jurídico
brasileiro, “a fixação de um prazo de duração máxima da prisão preventiva, bem
como o estabelecimento de revisões periódicas da prisão, são exigências de um
processo penal republicano e comprometido com a Constituição Federal e
” (GIACOMOLLI,
com as Convenções Internacionais retificadas pelo Brasil
Nereu José.
São Paulo:
Prisão, liberdade e as cautelares alternativas ao cárcere.
Marcial Pons, 2013, p. 92, destaquei).
Na Inglaterra e no País de Gales, por exemplo, o período máximo de
duração da prisão cautelar é de 182 dias, que somente podem ser estendidos caso a
acusação justifique a demora para o encerramento da instrução processual. A
legislação italiana, por sua vez, estabelece que a segregação
não pode
ante tempus
ultrapassar o período de 18 meses durante a tramitação da ação penal na primeira
instância. Já em Portugal, a prisão preventiva antes da prolação da sentença pode
ser estendida até o prazo máximo de 2 anos e 6 meses, desde que a complexidade
do caso e a gravidade do delito justifiquem a prorrogação (COMISSÃO
Documento eletrônico VDA56296533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: f4767c9e-0f7a-47e0-97be-76d3a994435d

EUROPEIA.
. Disponível em:
. Acesso em:
.
14/11/2016)
Em relação ao tema, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
, vigente no cenário jurídico brasileiro por meio do Decreto n. 592 de
Políticos
estabelece, em seu
o, § 3o, que:
6/7/1992,
art. 9
Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração
penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de
outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e
terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta
em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam
, mas a soltura
julgamento não deverá constituir a regra geral
poderá estar condicionada a garantias que assegurem o
comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os
atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença
(destaquei).

No mesmo sentido, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto n. 678 de 6/11/1992,
estipula, em seu
o – sobre direito à liberdade pessoal –, § 5o, que
art. 7
toda pessoa
.
"tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável"
A
, de igual maneira, em
Convenção Europeia de Direitos Humanos
seu
o (Direito à liberdade e à segurança), § 3o, prevê que qualquer pessoa
art. 5
"tem direito a ser julgada num prazo razoável, ou posta em liberdade durante
.
o processo"
As disposições dos arts. 9o, § 3o, do Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, 7o, § 5o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto
de São José da Costa Rica) e 5o, § 3o, da Convenção Europeia de Direitos
Humanos são "uma proteção lógica decorrente do fato de que toda pessoa é
presumidamente inocente até que se comprove legalmente sua culpa e, ainda, de
que a privação da liberdade é uma medida excepcional" (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS. Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Human rights
in the administration of justice: a manual on human rights for judges, prosecutors
, 2003, p. 190, traduzi).
and lawyers
Documento eletrônico VDA56296533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: f4767c9e-0f7a-47e0-97be-76d3a994435d

Por ocasião do julgamento do Caso
, em junho de
Wemhoff v. Germany
1968, a Comissão Europeia sugeriu ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos a
adoção de sete critérios principais para avaliar a razoabilidade da duração do
processo (“doutrina dos sete critérios”), a saber: a) a duração da prisão cautelar; b)
a duração da prisão cautelar em cotejo com a natureza do delito, a pena fixada e a
provável pena a ser aplicada em caso de condenação; c) os efeitos pessoais que o
acusado sofreu; d) a influência do comportamento do acusado na demora do
processo; e) as dificuldades para a investigação do caso; f) a forma como a
investigação foi conduzida e g) a conduta das autoridades judiciais.
A proposta não foi integralmente acatada pelo Tribunal, que,
posteriormente – em especial a partir do julgamento dos casos
,
Eckle v. Germany
julgado em julho de 1982, e
de dezembro do mesmo ano –
Foti and others v. Italy,
, passou a condensar e reduzir a três os referidos critérios, os quais vêm sendo
usados desde então como parâmetros para avaliar a duração do processo. São eles:
a complexidade da causa, o comportamento das partes (principalmente da defesa) e
a conduta das autoridades judiciais.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em posição definida
notadamente a partir dos casos
e
López Álvarez v. Honduras
Genie Lacayo v.
, na esteira do entendimento do TEDH, adota também, além dos acima
Nicaragua
citados, o parâmetro da “afetação gerada pela duração do procedimento na situação
jurídica da pessoa”. Tal critério, contudo, diz respeito mais à mensuração da
indenização a ser paga pelo Estado pela violação dos direitos do indivíduo do que
a um referencial de aferição da duração do processo propriamente dito.
A propósito, o tema tem sido objeto de inúmeros julgados da CIDH,
inclusive de processos em que se aponta o Brasil como responsável pelo
constrangimento ilegal decorrente do descumprimento do direito à razoável
duração do processo. Caso
, sentença de
Caso
Ximenes Lopes v. Brasil
4/7/2006;
, sentença de
Caso “
Nogueira de Carvalho e outro v. Brasil
28/11/2006;
La ùltima
), sentença de
Caso do
tentacion de Cristo” (Olmedo Bustos y otros
5/2/2001;
, sentença de
Caso
Massacre de Puerto Bello v. Colômbia
31/1/2006;
López Alvarez
, sentença de 1o/
No mesmo sentido, coloca-se a referida Corte
v. Honduras
2/2006.
Documento eletrônico VDA56296533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: f4767c9e-0f7a-47e0-97be-76d3a994435d

Europeia de Direitos Humanos (CEDH), como,
, no Caso
, sentença de

v.g.
Gaglione
no Caso
, sentença de
e no Caso
,
7/12/2010;
Imbrioscia
24/11/1993,
Delcourt
sentença de 17/1/1970.
Importante destacar, ainda, que deficiências estruturais do Poder
Judiciário devem ser ponderadas com razoabilidade, mas a mera sobrecarga de
trabalho não pode servir de escusa generalizada para o descumprimento do
comando constitucional. Faço lembrar, nesse sentido, o caso Zimmermann and
, em que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos entendeu
Steiner v. Switzerland
que a demora do julgamento não pode ser justificada apenas pelo excesso de
trabalho dos Tribunais. Embora não se tratasse de processo de natureza criminal, a
ressalva pode ser estendida para qualquer feito. Conforme observa Vicente
Gimeno Sendra, processualista penal espanhol, ao comentar as decisões da Corte
nos casos
e
:
Eckle Zimmerman-Steiner
O que não pode acontecer é que o normal seja o funcionamento
anormal do sistema de justiça, uma vez que os Estados devem
prover os meios necessários aos seus tribunais para que os
processos transcorram em um prazo razoável (SSTEDH Bucholz
cit., Eckle, S. 15 julio 1982; Zimmerman-Steiner, S. 13 julio
1983; DCE
11 julio; SSTC
; 37/ 1991).
7984/77,
223/1988
(GIMENO SENDRA, Vicente et al.
,
Derecho Procesal Penal
Madrid: Colex, 1996, p. 108-109, traduzi)

II. O caso dos autos

O Juízo singular, ao manter a prisão preventiva por ocasião
do saneamento processual, asseverou o seguinte (fls. 98-101, grifei):
A prisão cautelar do réu foi decretada em 05 de junho de 2023 e
posteriormente mantida por este Juízo, com fundamento na
garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal
e para assegurar a aplicação da lei penal.
Embora transcorrido lapso temporal significativo, os motivos que
ensejaram a custódia processual permanecem inalterados. O
requisito de garantia da ordem pública persiste, notadamente
em razão da gravidade concreta do delito, supostamente
Documento eletrônico VDA56296533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: f4767c9e-0f7a-47e0-97be-76d3a994435d

praticado por motivo fútil e mediante estrangulamento da
vítima com o uso de uma camisa após um desentendimento.
Tal modus operandi denota periculosidade acentuada.
Igualmente, subsiste o risco à aplicação da lei penal. Conforme
consta nos autos, o réu não possui residência fixa no distrito da
culpa, sendo seu núcleo familiar estabelecido no Estado de
Alagoas, o que, aliado à ausência de outros vínculos com esta
Comarca, configura um risco de evasão concreto e iminente.
Diante desse quadro, a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão revela-se, no presente momento, insuficiente e
inadequada para acautelar o meio social e garantir o regular
andamento do processo.
[...]
1. MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO
ALVES DOS SANTOS, por persistirem os requisitos que a
autorizam, notadamente a garantia da ordem pública e o risco à
aplicação da lei penal, nos termos do
do CPP.
art. 312
[...]
3. DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia
, às 13h45min, a ser realizada de forma
24 de setembro de 2025
presencial e por videoconferência, por meio dos seguintes link, ID
e senha [...] (grifo nosso)
O Tribunal de origem, a seu turno, denegou a ordem de habeas corpus
impetrado em razão do alegado excesso de prazo, com os seguintes fundamentos
(fls. 13-17, destaquei):
[...]
Inicialmente, a impetrante argumenta que há constrangimento
ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, sustentando
que o paciente se encontra preso há mais de 02 (dois) anos e 02
(dois) meses, sem que tenha se iniciado a instrução processual,
estando a primeira audiência designada apenas para
24/09/2025.
[...]
No caso, observo que eventual mora no encerramento da instrução
processual não resulta de qualquer negligência por parte do juízo
da primeira instância.
Conforme é possível observar nas informações apresentadas pela
autoridade apontada como coatora, a demora é justificada em
razão da competência privativa da Vara para julgar crimes de
tráfico de drogas e homicídios, abrangendo três municípios
(Linhares, Sooretama e Rio Bananal), somada ao elevado número
Documento eletrônico VDA56296533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: f4767c9e-0f7a-47e0-97be-76d3a994435d

de processos envolvendo crimes dolosos contra a vida e ao
expressivo contingente de aproximadamente 890 presos
provisórios.
Destacou ainda que, diante da alta demanda, são realizadas
sessões do Tribunal do Júri em praticamente todos os meses do
ano, e que houve atraso adicional devido à digitalização dos
presentes autos, em decorrência da implantação do PJe Criminal,
a partir de setembro de 2023, o que exigiu triagem e adaptação do
processo ao novo sistema.
Certo é que a fase instrutória tramita de forma aparentemente
regular, inclusive, com a audiência de instrução e julgamento
agendada para data próxima, qual seja, dia
não
24/09/2025,
.
sendo possível verificar qualquer desídia
[...]
Ressaltou, ainda, a extrema gravidade em concreto do delito,
consistente em ter assassinado um colega de trabalho, mediante
enforcamento, após uma discussão banal em um forró,
circunstância que evidencia a elevadíssima periculosidade do
agente. O magistrado também salientou a necessidade da custódia
para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e aplicação da lei penal, notadamente diante da ausência
de residência fixa e da possibilidade de reiteração delitiva.
[...]
Por fim, a impetrante sustenta que as condições pessoais do
paciente revelam- se favoráveis à revogação da prisão preventiva,
uma vez que é primário e possui identificação civil certa.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, tais
condições, embora relevantes, não obstam, por si sós, a
decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos
que demonstram o perigo de liberdade, como é o caso dos autos.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM, recomendando ao
Juízo de primeiro grau que dê maior prioridade ao feito. (grifo
nosso)

Posteriormente à impetração na Corte de origem, o Juízo
a
redesignou
primeira audiência instrutória de
para 1o/
ao argumento de que o
24/9/2025
4/2026,
Promotor atuante na Comarca gozaria de férias na primeira data (fl. 206):
Trata-se de expediente encaminhado pelo Ilustre Representante do
Ministério Público, Dr. Felipe Amorim Castellan, por meio do
qual informa a impossibilidade de comparecimento à audiência de
instrução e julgamento designada para o dia 24 de setembro de
2025, bem como em outras datas, por incompatibilidade de
agenda e gozo de férias.
Documento eletrônico VDA56296533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: f4767c9e-0f7a-47e0-97be-76d3a994435d

Aduz, em síntese, a inviabilidade de designação de membro
substituto para os referidos atos, conforme noticiado pela
Subprocuradoria-Geral de Justiça Administrativa do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo.
É o relatório. DECIDO.
Considerando a manifestação do Ministério Público e a
impossibilidade de sua participação na audiência designada, a
redesignação do ato é medida que se impõe para a garantia do
devido processo legal e para evitar futura arguição de nulidade.
Diante do exposto, CANCELO a audiência de instrução e
julgamento anteriormente designada e REDESIGNO o ato para o
dia 01 de abril de 2026, às 13:45 horas.
Na hipótese, é possível verificar que: a) o paciente, que é primário,
; b) a denúncia foi oferecida
esteve preso por aproximadamente 2 anos e 6 meses
em
e recebida apenas em
oportunidade em que se determinou
22/6/2023
3/8/2023,
a citação pessoal, a qual se concretizou somente em
, ou seja,
12/11/2024
após
mais de 1 ano e 3 meses da determinação judicial, embora o réu estivesse sob
; c) decorrido esse
a custódia do Estado desde
(e não em local incerto)
5/6/2023
período desde a prisão em flagrante, ainda não se realizou nem sequer a
, a qual está designada para 1o/
quando terá
primeira audiência instrutória
4/2026,
completado aproximadamente 2 anos e 10 meses de prisão; d) não há previsão
concreta de encerramento da instrução, até mesmo porque o Ministério Público
arrolou seis testemunhas e, por isso, é provável que haja mais de uma audiência.
Em atenção aos critérios acima mencionados e às circunstância do caso
concreto, destaco que a ação penal visa apurar a prática de apenas um crime, com
, de modo que não é possível constatar nenhuma complexidade
apenas um réu
apta a justificar o prolongamento da instrução.
Do quadro processual, vê-se que existe uma
do
morosidade sistêmica

Poder Judiciário que certamente ampara a tese de ilegalidade da custódia. Não
constato também conduta protelatória da defesa apta para fazer incidir a Súmula n.
64 deste Superior Tribunal (“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de
prazo na instrução, provocado pela defesa”).
Os motivos trazidos pelo Juízo de origem para justificar o
prolongamento da instrução, como a transição entre sistemas, a acumulação de
competências e o elevado número de processos não isentam os órgãos estatais de
Documento eletrônico VDA56296533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: f4767c9e-0f7a-47e0-97be-76d3a994435d

prezar pela regularidade na tramitação dos feitos criminais e de velar pelo
transcurso razoável de prazos, especialmente se a clausura prisional é provisória.
Portanto, constituem coação ilegal o processamento da contenda
simples por período desmedido e a delonga do aprisionamento preventivo do
– repito – porque,
réu primário, sobretudo
passados já cerca de 2 anos e 6
meses de prisão preventiva, a instrução processual nem sequer teve início,
. Não se revela
com a primeira audiência agendada apenas para 1o/4/2026
plausível a preservação do cárcere provisório se não há nem mesmo estimativa
para o desfecho do primeiro grau de jurisdição.
Ilustrativamente, trago à baila casos em que esta Turma reconheceu a
existência de excesso de prazo:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESO PREVENTIVAMENTE
DESDE JUNHO DE 2023. DELONGA INJUSTIFICADA.
EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE.
NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve-se
atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com
efeito, uníssona é a jurisprudência de que a ilegalidade da prisão
por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora
for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de
razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação.
2. No caso, o paciente foi preso no dia
e, embora a
28/6/2023
prisão perdure por quase 2 anos, não existe nenhuma previsão
para o início da instrução da primeira fase do rito do
Tribunal do Júri.
3. Após extinta a punibilidade de um dos codenunciados pela
morte, a ação penal passou a contar com apenas dois réus, ambos
presos no Complexo Penitenciário de
cingindo-se a
Brumado/BA,
persecução penal à apuração de um único crime, a denotar a
ausência de complexidade para tamanha delonga no início da
instrução criminal e consequente formação da culpa.
4. Nesse contexto, não se justificam os enormes intervalos
, a exemplo do que ocorreu entre a
entre os atos processuais
elaboração de carta precatória para a citação do paciente (
) e seu efetivo protocolo no juízo deprecado (
10/10/2023
22/8/2024
Documento eletrônico VDA56296533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: f4767c9e-0f7a-47e0-97be-76d3a994435d

), realizado com um atraso superior a 10 meses. Ainda, desde a
expedição da carta precatória, não se visualiza ato de
impulsionamento oficial relevante.
5. A despeito da afirmação constante do acórdão impugnado de
que o réu teria constituído advogado e que este estaria dando
causa à mora processual por não apresentar resposta à acusação,
há nos autos uma única manifestação do referido procurador a fim
de atuar exclusivamente no recambiamento do paciente.
6. Embora conste da decisão de recebimento da denúncia
determinação para a conclusão dos autos caso o acusado não
venha a apresentar resposta no prazo legal, não foram realizados
quaisquer movimentos pela Vara de origem para nomear defensor
dativo ou adotar as providências necessárias para o andamento do
feito.
7. Considerando que o corréu encontra-se na mesma situação
fático-processual ensejadora de excesso de prazo, estendo-lhe os
efeitos do julgado, nos termos do
do CPP.
art. 580
8. Com o objetivo de acautelar a ordem pública e de assegurar a
aplicação da lei penal, tendo em vista que tanto o paciente quanto
o corréu ficaram foragidos por um considerável período até que os
respectivos mandados de prisão fossem cumpridos, mostra-se
necessária a imposição de cautelares penais diversas da prisão
processual.
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
relaxar a prisão preventiva do paciente e do corréu, mediante o
cumprimento de outras medidas cautelares alternativas ao cárcere.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
HC n. 983.989/BA
Og Fernandes
grifei)
26/6/2025,

Conquanto as instâncias ordinárias mencionem a gravidade da conduta
em tese perpetrada pelo acusado, é de se destacar que o paciente é primário e

que a delonga desarrazoada do início da instrução evidencia ser adequada e
por medidas diversas.
suficiente a substituição da cautela extrema
Por mais que o recomendável seja o prestígio às competências
constitucionais, deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e
eleger, com primazia, medidas alternativas à prisão processual.
Em atenção a tal princípio, aliás, não se pode olvidar que, enquanto
não houver condenação transitada em julgado, o réu é presumidamente
Documento eletrônico VDA56296533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: f4767c9e-0f7a-47e0-97be-76d3a994435d

inocente e pode, como não raras vezes ocorre, vir a ser absolvido pelo
Conselho de Sentença, o que reforça a necessidade imperiosa de se evitar o
prolongamento desmedido da custódia provisória.
Diante da gravidade das condutas pelas quais o agente foi pronunciado –
nos termos já discriminados –, reitero ser adequado e bastante, para atender às
exigências cautelares do
do CPP, impor ao acusado, independentemente de
art. 282
mais acurada avaliação do Magistrado de origem, as medidas alternativas
positivadas no art. 319, III, IV, V e IX,

do CPP.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56296533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: f4767c9e-0f7a-47e0-97be-76d3a994435d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.422 / ES
Número Registro: 2025/0393627-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018751320238080030 18751320238080030 50124666820258080000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: RODRIGO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RODRIGO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA56493566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:54
Código de Controle do Documento: 3fdbc08d-f0fa-491b-b676-aa0ecb2bb54a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:54
Código de Controle do Documento: 3fdbc08d-f0fa-491b-b676-aa0ecb2bb54a